Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-25.2023.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001463-25.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), RUDIRNEI PAGNUSSAT - CPF: 906.642.641-15 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
MANDAMUS
IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Juízo
a quo
que intimou a parte para comprovar por meio de documentação hábil a alegada hipossuficiência financeira ou realizar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) hora.

A parte lançou manifestação no prazo assinalado, contudo, sem comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal e não comprovando o devido recolhimento.

Ausência de verificação de direito líquido e certo.

Mandado de Segurança que não encontra possibilidade de servir como substitutivo de pretensão recursal.

Extinção sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de
agravo interno
em face de decisão monocrática que julgou extinto o
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pela impetrante no processo nº
1020795-21.2023.8.11.0002
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Após, a concessão da liminar (Id. nº 195870190) e apresentação de informações pela Autoridade apontada como coatora (Id. nº 196613163) foi monocraticamente extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, revogando-se a liminar então deferida (Id. nº 211295163).

No prazo legal foi interposto o presente agravo interno no qual visa a parte agravante a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar a concessão da segurança para deferir a gratuidade almejada e consequente processamento do recurso inominado interposto na origem.

O órgão do Ministério Público manifestou pela prescindibilidade de atuação no presente feito (Id. nº 228008697).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Importa de proêmio anotar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, a qual, via de regra, a torna irrecorrível, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que em regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775

DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

A norma impressa no art. 98 do CPC prescreve que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no qual se reconhece a existência de presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela pessoa natural, sendo atribuição do Julgador através da análise da documentação posta, julgar se efetivamente adequa-se à possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade ou não.

Destarte, compete ao Magistrado que preside o feito julgar, conforme o caso, em havendo dúvida ou julgando necessário, exigir a produção de provas da alegada condição de hipossuficiência por ela

Logo, cabe ao magistrado
apreciar no caso posto, podendo/devendo, na hipótese de dúvida ou ainda
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência por ela afirmada,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
.

No mesmo sentido, inclusive, é o Enunciado nº 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).
(destaquei)

É dizer, o só fato de afirmar a hipossuficiência financeira não é objetivamente condição para a concessão do benefício, de sorte que em casos em que o Magistrado entender necessária a comprovação com outros elementos de prova, poderá – entenda-se deverá – oportunizar a juntada de tais elementos a fim de comprovar a situação e conduzir à formação do convencimento do julgador.

Analisando os documentos do feito,
verifica-se que, diferentemente do que sustenta a impetrante, após a interposição do recurso inominado com pedido de gratuidade da justiça, o Magistrado que conduzia o feito, com fulcro na faculdade ora mencionada, intimou a recorrente, ora agravante para apresentar documentos
,

conforme trecho que transcrevo:

“(...)Portanto, determino a intimação do recorrente
, para que no prazo de 48(quarenta e oito horas),
comprove sua condição

de hipossuficiência, ou se assim desejar, recolha o valor do preparo recursal, no mesmo prazo legal.
(...)” (Despacho Id. nº 133069962, autos nº 1020795-21.2023.8.11.0002)

Na sequência, conquanto apresentada manifestação da parte agravante naqueles autos, não fez aportar aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, bem assim não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tal o que se infere do Id. nº 133298522 dos autos de origem.

Foi então indeferida a gratuidade almejada ante a ausência de comprovação da situação econômica afirmada, bem assim ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, tal o que se vislumbra da deliberação de Id. nº 136089131 dos autos de origem que indeferiu a gratuidade almejada, oportunizando ainda à parte o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a qual é objeto do presente
mandamus
, valendo transcrever:

“1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as despesas processuais.

Com efeito, compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que a(o) requerente não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar.

2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado.

3. Intime-se, portanto, o(a) recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, concluso para deliberação.

5. Intimem-se. Cumpra-se.” (Decisão Id. nº 136089131, autos nº 1020795-21.2023.8.11.0002)

Vale observar que nada obstante tivesse o juízo
a quo
oportunizado prazo para o recolhimento do preparo recursal ou ainda a juntada de documentação capaz de comprovar a aventada hipossuficiência econômica, não houve a parte impetrante por cumprir quaisquer das possibilidades de prosseguimento do feito – recolhimento do preparo ou comprovação da impossibilidade de recolhê-lo.

Demais disso, acerca dos documentos que carreou aos autos não resta possível deles influir que faz
jus
ao benefício almejado.

Ainda que traga aos autos cópia de sua CTPS que não anota a existência de registro de emprego, não se mostra crível que não possua fonte de renda, vez que a rescisão do contrato de trabalho data do ano de 2009, de modo que competia à parte interessada a apresentação de outros documentos capazes de comprovar a sua pretensão.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pelo impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado
pelo
presente remédio constitucional.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Deflui, pois, que a decisão monocrática que julgou extinto o feito sem resolução do mérito deve ser mantida, porquanto não verificada a hipótese que possibilita o manejo da ação constitucional impetrada.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, mantendo-se a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade à parte recorrente e, via de consequência, julgou deserto o recurso inominado por ela interposto nos autos de origem – autos nº 1001463-25.2023.8.11.9005.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não encontra qualquer mínima possibilidade de modificação do que restou deliberado monocraticamente.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa originária (Autos nº 1001463-25.2023.8.11.9005).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

[1]
Junior, Nelson Nery e Nery, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
, p. 526.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024